Tribunal: TJES
Processo: 5000501-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000501-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS MOREIRA GOMES e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000501-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MOREIRA GOMES, JOSE CARLOS MOREIRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Cível de Guarapari/ES que, nos autos da execução (proc. nº 0006325-41.2014.8.08.0021), rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender pela necessidade de dilação probatória.

Irresignad
os
,
os
agravante
s
interp
õem
o presente agravo de instrumento
sob os seguintes
fundamento
s:
(i)
cabimento da exceção de pré-executividade, por desnecessidade de produção probatória, além daquelas
já
constantes nos autos,
alcançando a conclusão de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, pela simples leitura das cédulas de crédito bancário juntad
as
,
notadamente pela ausência de indicação expressa do índice de capitalização diári
o
naqueles títulos.
;
(ii)

requer o efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão
.

Liminar indeferida
(
ID nº 1109378
).

Agravo Interno
(ID nº 1208604)

interposto contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem c
ontrarrazões

ao agravo de instrumento e agravo interno pelo recorrido (ID nº
1440902
)
.

Em razão do sigilo fiscal, alterei no sistema do PJE a visualização dos documentos constantes no ID nº 1070420, 1070421, 1070422, 1070423, 1070425 e 1070428.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000501-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MOREIRA GOMES, JOSE CARLOS MOREIRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Peço vênia aos nobres colegas para rememorar alguns fatos para auxiliar no julgamento do presente recurso.

Na origem foi proposta ação de execução de título extrajudicial por quantia certa lastreada em Cédulas de Crédito Bancário, na seguinte forma:

1) “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO, nº 007.232.702, Conta Corrente nº 0.026.932-8, Agência 1474-5 (GUARAPARI/ES), no
valor de R$76.552,73
(setenta e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), firmada no dia 21 de agosto de 2013 (21/08/2013), e vencimento para o dia 21 de agosto de 2016 (21/08/2016).” (ID nº 990187, 990190, 990191, 990192, 990193, 990194, 990195, 990196, 990198 e 990200).

2) “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO, nº 005.541.951, Conta Corrente nº 0.026.932-8, Agência 1474-5 (GUARAPARI/ES), no valor de
R$32.764,38
(trinta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), firmada no dia 12 de março de 2012 (12/03/2012), e vencimento para o dia 12 de março de 2015 (21/08/2015)” (ID nº 990201, 990203, 990205, 990206, 990208, 990209, 990210).

Em seguida foi apresentada exceção de pré-executividade ao argumento exclusivo de
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade
do
s
título
s
,
uma vez que
pela simples leitura das cédulas de crédito bancário juntad
a
,
verifica-se a
não
indicação expressa do índice de capitalização diári
a
naqueles títulos.

Após, foi proferida Decisão rejeitando a exceção de pré-executividade porque dimana necessária dilação probatória, a qual é objeto do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O art. 803 do CPC estabeleceu o que já vinha sendo debatido na doutrina e na jurisprudência quanto as matérias cognoscíveis através do meio de defesa intitulado exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade, senão vejamos:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
1

Assim, em outras palavras, é cabível a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, através de prova pré-constituída, diante da impossibilidade de dilação probatória no procedimento
2
.

Desta forma, ao que pude extrair dos autos, a via empreendida pela agravante na origem é indevida para o fim pretendido, sobretudo pelo viés de fundo contido em sua pretensão que não visa tão somente a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade nos títulos, sob alegação de não constar nos contratos a capitalização diária do juros, além de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratório e multa.

Entendo desta forma pois a premissa utilizada não recai apenas em verificação de nulidade nos títulos – ausência de indicação da capitalização diária – sobretudo porque
a execução baseia-
se

tão somente
no valor nominal da dívida, ou seja,
n
o valor emprestado, não havendo
elementos
outros
para supor que o exequente cobrou os juros
capitalizados diariamente em razão

do
atraso.

Assim,
a
aparent
e
discussão sobre
a
ausência
de certeza, liquidez e exigibilidade
das cédulas de crédito bancário,

transcende

a
análise de vícios objetivos do
s
título
s
,
matéria esta sim de exceção de pré-executividade, notadamente

porque
aqui

recaem
em
visualiza
ção
a
cerca da
ocorrência de excesso à execução, por abusividade dessas cláusulas,
de valores que possivelmente pagos e não abatidos
,
ou seja, a compensação de valores,
matérias
tais
intimamente ligadas ao meio processual próprio, qual seja – embargos à execução.

N
este
sentido, trago precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007274-22.2019.8.08.0011 AGRAVANTES: DALPASSO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME e OUTROS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO S/A BANESTES JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER FEITA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção/objeção de pré-executividade possui requisitos específicos cumulativos para sua admissibilidade, quais sejam: i) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória:
2) A principal alegação do recorrente cinge-se na nulidade do título executivo sob o argumento de que os encargos nele (título executivo) pactuados infringem flagrantemente a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial. Contudo, a matéria ora alegada pelo agravante deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade. 3) Embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretendem os excipientes, ora agravantes, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão impugnada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001972, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020) (grifei)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0022179-47.2006.8.08.0024 (024.060.221.793) EMBARGANTE: YASMIN CHEIBUB DAVID EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COMPENSAÇÃO - INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EFEITO IMPLÍCITO DA DECISÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas no apontamento de vícios que podem ser arguidos de ofício pelo juízo e que não demandam dilação probatória, como, por exemplo, a arguição de nulidade do título, sendo que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação e, em consequência, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da ação de execução, após apurar o valor especificamente devido, à luz da coisa julgada que se formou com a decisão na apelação cível nº 024.000.092.072. 2.
Matérias referentes à compensação de valores, não incidência de correção monetária, juros de mora, encargos, taxas, são matérias que devem ser alegadas em sede de embargos à execução, sendo vedada a sua análise em recurso de apelação que analisa a exceção de pré-executivida
.
3. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo, ao apreciar a demanda, manifesta-se sobre todas as questões pertinentes à litis contestatio, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entende aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento, pois o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes. Precedentes. 4. A inversão do ônus da sucumbência é efeito implícito do acórdão embargado. 5. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de dezembro de 2013. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024060221793, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013) (grifei)

Assim, é no mínimo injusto permitir uma avaliação acerca da nulidade do título, sem possibilitar uma ampla instrução sobre a questão, na medida que pende em favor do agravado um título executivo extrajudicial que goza de presunção de executividade, liquidez e exigibilidade.

Por fim, ainda que esta Câmara Cível entenda em sentido contrário, mesmo que não conste nos instrumentos a nominada capitalização diária dos juros, verifico que encontra-se garantido o direito à informação ao consumidor quanto a capitalização dos juros, fato este que afasta a tese de nulidade, pois consta expressamente nas avenças a quantia a ser debitada mensalmente
3
na conta corrente do recorrente, embasada sim nos juros pré-fixados da operação (taxa de juros efetiva)
4
, pelo período estabelecido no contrato
5
, para pagamento da quantia liberada
6
.

Assim, sequer havendo elementos trazidos pelo recorrente capazes para configurar ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, mantém-se hígida a execução, sobretudo porque
“
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘a ação revisional não retira o requisito de liquidez do título exequendo, apenas impondo adequação da execução ao montante apurado na revisional
.’” (excerto do voto do Ministro RAUL ARAÚJO, no EDcl no AgRg no Ag 1006795/RS, julgado em 06/06/2013, publicado em DJe 28/06/2013). Precedentes: REsp 593.220/RS, AgRg no AREsp 252423/MS, AgRg no REsp 965.284/DF,AgRg no Ag 1.414.469/RS,AgRg nos EDcl no REsp 1.011.097/RS.

Por essa
s razões
,
CONHE
ÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
Julgo p
rejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

2
[...]2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25-03-2009, DJe 01-04-2009). 3. - Especificamente quanto à alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 14-02-2017). Logo, apenas são cognoscíveis em exceção de pré-executividade as alegações de excesso de execução amparadas por prova pré-constituída, verificáveis de plano, que não demandem dilação probatória [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

3
Contrato nº 007.232.702
[...] Item 15 – Pagamento do valor financiado. Venc. 01.
(R$ 2.905,77).
Contrato nº
005.541.951
[...] Item 15 – Pagamento do valor financiado. Venc. 01. (R$
1.395,26
).

4
Contrato nº 007.232.702
[...] Encargos prefixados: Taxa Juros Efetiva 1.77% a.m e 23,43% a.a.
Contrato nº

005.541.951
[...] Encargos prefixados: Taxa Juros Efetiva 2.48% a.m e 34,17% a.a.

5
Contrato nº 007.232.702 [...] Item 08. Quantidade de Parcelas: 36.
Contrato nº

005.541.951.
Item 08. Quantidade de Parcelas: 36.

6
Contrato nº 007.232.702
[...]
R$76.552,73.
Contrato nº

005.541.951
[...]
R$
32.764,38.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. PRESCINDÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 803 DO CPC. VIA INADEQUADA
.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
No
julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009);
2.
A
premissa utilizada não recai apenas em verificação de nulidade nos títulos – ausência de indicação da capitalização diária – sobretudo porque
a execução baseia-
se

tão somente
no valor nominal da dívida, ou seja,
n
o valor emprestado, não havendo
elementos
outros
para supor que o exequente cobrou os juros
capitalizados diariamente em razão

do
atraso.
3
. A

aparent
e
discussão sobre
a
ausência
de certeza, liquidez e exigibilidade
das cédulas de crédito bancário,

transcende

a
análise de vícios objetivos do
s
título
s
,
matéria esta sim de exceção de pré-executividade, notadamente

porque
aqui

recaem
em
visualiza
ção
a
cerca da
ocorrência de excesso à execução, por abusividade dessas cláusulas,
de valores que possivelmente pagos e não abatidos
,
ou seja, a compensação de valores,
matérias
tais
intimamente ligadas ao meio processual próprio, qual seja – embargos à execução.
4.
Recurso
conhecido
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.